Tribunal: TJSP
Processo: 2014638-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014638-43.2019.8.26.0000, da Comarca de Iguape, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, são agravados AURORA MARIA DE OLIVEIRA SANTO (ESPÓLIO) e
ODAIL GOMES SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente) e SOUZA LOPES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADOS: AURORA MARIA DE OLIVEIRA SANTO E ODAIL GOMES
SANTOS JUNIOR
VOTO no 122958
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição contra decisão
afastou preliminares e determinou cálculos pelo contador -
Superveniência da desistência da ação, com extinção do feito
decretada com fulcro no art. 485, VIII do CPC - Perda do objeto
do agravo.
Agravo prejudicado
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que afastou
preliminares de impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o refazimento de
cálculos pelo contador.
Alega o agravante, em síntese, suspensão do processo; ilegitimidade ativa;
prescrição; competência; necessidade de liquidação; termo inicial dos juros de mora que
deve ser a execução individual; índices de correção para janeiro e fevereiro de 1989, como
sendo 42,72% e 10,14%, respectivamente; correção monetária pelos índices da caderneta
de poupança; não incidência de juros remuneratórios; que deve ser indeferido o
levantamento de guia em favor do poupador; compensação e descabimento dos honorários
de advogado.
É O RELATÓRIO.
O agravo está prejudicado.
Pelo que se verifica nos autos, o autor desistiu da ação por ele ajuizada,
sobrevindo sentença de extinção do processo com fundamento no art. 485, VIII, do CPC,
tornando desnecessária a apreciação do objeto deste recurso.
Nestes termos, DOU POR PREJUDICADO o agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator